Tribunal: TCU
Processo: 014.525/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à entidade por meio de convênio .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Indesi Brasil - Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública e de Leonildo Vargas, Presidente do Indesi à época dos fatos, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à entidade, por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 58/2010, Siconv 752706, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Leonildo Vargas e a entidade Indesi Brasil - Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Leonildo Vargas e da entidade Indesi Brasil - Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculado a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/2/2011 124.260,00 9.3. aplicar individualmente ao Sr. Leonildo Vargas e à entidade Indesi Brasil - Instituto de Desenvolvimento e Inovação da Gestão Pública a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 45.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, ao Ministério do Trabalho e Emprego, e aos responsáveis.